Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-18.2023.8.11.0079
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-18.2023.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACIOL DIAS DA LUZ - CPF: 807.676.721-00 (EMBARGADO), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que fixou o INPC como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, afastando a incidência da taxa SELIC, em demanda de natureza civil envolvendo responsabilidade objetiva por contratação fraudulenta e descontos indevidos.

2.

O embargante alega obscuridade na decisão quanto à adoção do INPC, sustentando violação ao entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP, que estabelece a taxa SELIC como índice legal, nos termos do art. 406 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto à fixação do INPC como índice de correção monetária e se é cabível atribuir efeitos modificativos aos embargos, com fundamento em suposta afronta a precedente do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão embargado foi claro ao afastar a aplicação da taxa SELIC com base na natureza consumerista da relação e na prática jurisprudencial consolidada da Câmara, adotando o INPC e juros legais de 1% ao mês, inexistindo omissão ou obscuridade.

6.

O precedente invocado (REsp 1.795.982/SP) não possui caráter vinculante e não se aplica automaticamente a hipóteses de responsabilidade civil por falha na prestação de serviços bancários sob a ótica do CDC.

7.

A EC nº 113/2021, que trata da aplicação da SELIC, refere-se exclusivamente às condenações contra a Fazenda Pública, não sendo aplicável à hipótese dos autos.

8.

Ausente caráter protelatório na interposição dos embargos, inaplicável a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A adoção do INPC como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês é válida em condenações fundadas em responsabilidade civil por falha na prestação de serviços bancários em relações de consumo. 2. O precedente firmado no REsp 1.795.982/SP não possui aplicação vinculante a hipóteses regidas pelo CDC, nem gera obrigatoriedade da aplicação da SELIC em casos de natureza privada.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN,

art. 161, §1º,
CC, art. 406; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no Ap Cível nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025; TJMT, Ap Cível nº 1002494-84.2023.8.11.0015, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2025, DJE 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco C6 Consignado S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do embargado, determinando, entre outros pontos, a aplicação do INPC como índice de correção monetária, afastando a incidência da taxa SELIC.

O embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, afirmando que, ao fixar o INPC como índice aplicável, a decisão deixou de observar precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP, segundo o qual, para as obrigações civis em geral, o índice legal de correção monetária e juros moratórios deve ser a taxa SELIC, à luz do artigo 406 do Código Civil.

Defende, portanto, a necessidade de reforma do julgado para que se adeque ao entendimento consolidado no âmbito da Corte Especial do STJ, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, em razão do seu caráter protelatório (id 309163875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia trazida nos embargos de declaração restringe-se à suposta existência de obscuridade no acórdão que fixou, para fins de condenação, a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora à razão de 1% ao mês, afastando a aplicação da taxa SELIC, em demanda de natureza civil entre particulares.

No recurso, o banco embargante alega que o julgado teria se omitido quanto à aplicação da orientação firmada no julgamento do REsp 1.795.982/SP, em que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu ser a taxa SELIC o índice aplicável, de forma unificada, tanto à atualização monetária quanto aos juros moratórios nas dívidas civis, por força do art. 406 do Código Civil.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado não padece de qualquer vício. A decisão colegiada foi clara ao delimitar a controvérsia, reconhecer a relação de consumo existente entre as partes, a nulidade da contratação realizada mediante fraude, bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos experimentados pelo consumidor. Na fixação da verba indenizatória, optou-se pela adoção do INPC como índice de atualização, com juros legais de 1% ao mês, em consonância com a prática consolidada desta Câmara para casos que envolvam relações consumeristas e ausência de convenção expressa entre as partes.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de valores e indenização por danos morais, reconheceu a nulidade de dois contratos bancários, determinou a suspensão dos descontos e a restituição simples dos valores, mas indeferiu o pedido de indenização moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contratação fraudulenta de empréstimos, com descontos mensais não autorizados, configura violação de direito da personalidade apta a justificar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Ausência de prova válida da contratação, existência de descontos indevidos e falha na verificação da autenticidade da operação revelam falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil do banco é objetiva (art. 14 do CDC), presumindo-se o dano moral em caso de descontos não autorizados por fraude contratual.

O valor da indenização fixado mostra-se adequado, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC desde esta data, com juros de 1% ao mês a partir do primeiro desconto indevido.

Tese de julgamento: “1. Descontos em conta corrente decorrentes de contratos não reconhecidos pela parte consumidora, sem prova de consentimento, configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais. 2. O dano moral oriundo de operação bancária fraudulenta com descontos indevidos é presumido e independe de demonstração de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 1.010, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, Ap Cível nº 1000024-44.2024.8.11.0048, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025.

(N.U 1002494-84.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025)

A tese firmada no julgamento invocado pelo embargante não vincula este colegiado para fins de modificação do julgado. Trata-se de precedente que diz respeito à interpretação do art. 406 do Código Civil em hipóteses genéricas de obrigações civis, afastando a aplicação da taxa de juros do art. 161, §1º, do CTN, mas não impõe, de forma vinculante, a aplicação automática da SELIC em todas as condenações pecuniárias, sobretudo em ações que envolvam responsabilidade civil por falha na prestação de serviços bancários, analisadas sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025